Tribunal: TJDFT
Processo: 0712526-07.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712526-07.2024.8.07.0014 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALERIA PATRIOTA ANDREAZZI, RODRIGO PEREIRA ANDREAZZI, V. P. A., A. P. A., WALKIRIA MERCES PATRIOTA, OZEAS ALVES MESQUITA APELADO: AEROLINEAS ARGENTINAS SA D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO da decisão que determinou a suspensão do processo, in verbis: “Trata-se de APELAÇÃO interposta porVALERIA PATRIOTA ANDREAZZI, RODRIGO PEREIRA ANDREAZZI, V. P. A., A. P. A., WALKIRIA MERCES PATRIOTA e OZEAS ALVES MESQUITA contra a sentença que, na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada em face de AEROLINEAS ARGENTINAS SA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Decido. A questão sobre a qual versa a apelação é tratada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1560244com repercussão geral (Tema 1.417) em trâmite no Supremo Tribunal Federal, como se colhe da ementa abaixo reproduzida: “Direito constitucional e do consumidor. Recurso extraordinário. Alteração e atraso em transporte aéreo de passageiros. Responsabilidade civil. Conflito entre o Código Brasileiro Aeronáutico e o Código de Defesa do Consumidor. Repercussão geral. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão de Turma Recursal do Estado do Rio de Janeiro que condenou empresa de transporte aéreo a indenizar passageiro por danos materiais e morais em razão de alterações e atrasos no itinerário da viagem contratada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 178 da Constituição, as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem. III. Razões de decidir 3. O Supremo, no AI 762.184 e no RE 636.331, assim como no RE 1.520.841, reconheceu a repercussão geral de questões constitucionais relacionadas à interpretação do art. 178 da Constituição, para os fins de determinar a incidência de normas do Código Brasileiro de Aeronáutica e da Convenção de Varsóvia, em vez do Código de Defesa do Consumidor, para disciplinar a responsabilidade civil por danos materiais em transporte internacional. 4. De igual modo, constitui questão constitucional relevante saber se o art. 178 da Constituição assegura a prevalência da ordenação do transporte aéreo do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre as normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior. IV. Dispositivo 5. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem.” O Relator determinou a suspensão dos processos que versam sobre a matéria, consoante consta da seguinte decisão do relator: “Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema no 1.417 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.” Deve, portanto, ser observada a suspensão determinada. Isto posto, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do referido recurso ou decisão em sentido contrário do Supremo Tribunal Federal.” Os Apelantes sustentam que a controvérsia veiculada nos autos não guarda identidade com a matéria submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal, porquanto o recurso de apelação se limita à majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, sem discussão acerca da norma jurídica aplicável ou da configuração da responsabilidade civil da companhia aérea. Requer a reconsideração da decisão. É o relatório. Decido. Com razão os Apelantes. A apelação tem por objeto apenas a majoração da indenização por danos morais, de maneira que não versa sobre a questão controvertida no Tema 1.417 da Repercussão Geral, qual seja: “saber se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem”. Isto posto, com fundamento no artigo 1.037, § 12, inciso I, do Código de Processo Civil, reconsidero a decisão de ID 79090326 e determino a conclusão dos autos para elaboração de voto. Publique-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator